Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-08.2012.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004588-08.2012.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE SAMUEL JOSE KOHLER registrado(a) civilmente como SAMUEL JOSE KOHLER - CPF: 019.942.639-20 (APELANTE), RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI - CPF: 010.106.599-01 (ADVOGADO), MARLENE SCHOPPING KOHLER - CPF: 247.654.819-72 (APELANTE), ROBERTO BUDAG - CPF: 520.449.129-53 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (APELADO), P. J. MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.489.565/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), MARLENE SCHOPPING KOHLER - CPF: 247.654.819-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DANTAS MILHOMEM - CPF: 011.355.751-50 (ADVOGADO), LEONARDO DANTAS MILHOMEM - CPF: 011.355.751-50 (ADVOGADO), RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI - CPF: 010.106.599-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL JOSE KOHLER registrado(a) civilmente como SAMUEL JOSE KOHLER - CPF: 019.942.639-20 (APELADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (APELANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES

CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE DIVERGE DAS AÇÕES PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. VIABILIDADE. TESE DE USUCAPIÃO E DE TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte e julgou extinta a ação demarcatória, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se houve o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC;
ii
) verificar é viável ou não a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que ser provida a Ação de Reintegração de Posse, quando não ficar demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo destacar que em ações possessórias não está em discussão o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

4. É cabível a condenação à verba honorária advocatícia por sucumbência recíproca, em pedido contraposto, notadamente porque além do pedido ter sido conhecido, a argumentação foi rejeitada, ressaltando-se que a Súmula n. 237 do STF diz respeito à possibilidade de arguiu em defesa, exceção de usucapião, mas não impede a condenação à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Em sendo o caso de questões possessórias e não petitórias, quando não demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se o desprovimento da Ação de Reintegração de Posse.

9. Quando o pedido contraposto é conhecido e a tese nele existente é rejeitada, é cabível a condenação por sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 85 do CPC. A Súmula n. 237 do STF diz respeito ao direito de alegar exceção de usucapião, em matéria de defesa, mas não isenta o sucumbente do pagamento de honorários, em caso de rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 561 do CPC, Súmula n. 237 do STF, artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO
e também
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n 0004588-08.2012.8.11.0015, 169578, 272/2012, e nos autos de AÇÃO DE DIVISÃO n. 0012563-13.2014.8.11.0015, 211989, envolvendo as partes litigantes,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no processo n.º 004588-08.2012.8.11.0015, bem como
rejeitou
a exceção de usucapião oposta pelos requeridos. E, ante a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte. A sentença também
JULGOU EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
,
oprocesso n.º 0012563-13.2014.8.11.0015 e
condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em síntese,
ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, insurgem-se contra a sentença, alegando que “(...) o direito à usucapião foi arguido na contestação pelos réus ora apelantes apenas como exceção, legítimo exercício do meio indireto de defesa previsto na Súmula 237 do STF”.

Argumentam que “(...) o autor não ganhou nada dos réus na ação, e os réus, por sua vez, nada perderam em favor do autor ou de quem quer que seja”; que “(...) A sentença, nesse particular, incidiu em violação direta aos artigos 82, § 2º e 85, caput e 86, caput e parágrafo único, do CPC”; que “(...) sem relação de causa com o resultado da demanda não pode haver condenação em sucumbência, evidentemente que é ilegal a ora impugnada”.

Defendem a reforma, eis que foram vencedores na demanda da ação possessória contra eles movida e julgada improcedente; e que “(...) apesar da improcedência integral da pretensão exposta pelo autor na ação possessória, surpreendentemente, constou do dispositivo da sentença, isolado de toda a motivação e fundamentação, a condenação dos réus ora apelantes em custas e honorários advocatícios de sucumbência sob a cognominação de “sucumbência recíproca”.

Requer “(...) o provimento deste recurso para fins de reforma da sentença recorrida, exclusivamente na parte em que, a título de sucumbência recíproca, condenou os ora apelantes, vencedores na demanda da
ação possessória contra eles movida e julgada improcedente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50%, impondo-se a condenação integral do autor apelado no pagamento destas verbas”.

Prequestionam
a matéria ventilada.

Por sua vez, ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER,
defende a reforma da sentença, alegando propriedade dos imóveis de matrícula
n.ºs
194, 282, 3.487 e 2.341, do CRI de Sinop/MT, em condomínio com a empresa PJ Madeiras Ltda; que a área foi explorada pela madeireira até o esgotamento dos recursos naturais; que Samuel Köhler deixou a área para aguardar recomposição vegetal, permanecendo lá a madeireira mencionada; que, a partir de 2002, o Sr. Samuel adoeceu e seus filhos visitavam a área; que em 2005, o representante da empresa sofreu um atentado e teve que se mudar para o Rio Grande do Sul; e que os Requeridos/Apelados aproveitaram-se da situação e promoveram o esbulho na área, derrubando área de manejo; e que, a partir de 2010, a madeireira já não mais conseguiu recuperar a área, por temor dos réus, que “são pessoas conhecidas por invadirem propriedades alheias e por se vangloriarem de suposta influência nas comarcas da região (...)”.

Afirmam quem também é devida a reparação em razão da exploração vegetal pelos Apelados, desde 2005, até a efetiva reintegração de posse.

Requerem “(...) o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para: a. Julgar procedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte Recorrente/Autora com relação à integralidade da área sob litígio (matrículas n. 194; n. 3.487; n. 282 e n. 2.341), com a fixação de prazo para a desocupação voluntária da parte Recorrida/Ré, sob pena de astreintes e remoção forçada; a.1 Subsidiariamente, requer seja a parte Recorrente/Autora reintegrada, ao menos, nas terras não sobrepostas pelo título inidôneo apresentado pela parte Recorrida/Ré, porquanto incontroversas (perícia
– autos 0004588-08.2012.8.11.0015, Num. 61940496 - Pág. 26, item “4”; Num. 61940495 - Pág. 62); b. Condenar a parte Recorrida/Ré à reparação integral das perdas e danos da parte Recorrente/Autora, observadas as seguintes balizas: b.1 indenização pelo equivalente em dinheiro da madeira situada em toda a área desmatada com a invasão, acrescido de correção monetária e juros moratórios, ambos desde a extração ilícita – considerando-se, para fins cálculo, a data de 01/01/2005 (STJ, Súmulas 43 e 54; CC, art. 398); subsidiariamente, juros desde a citação; b.2 indenização pelo equivalente em dinheiro a todos os frutos colhidos e percebidos pela parte Recorrida/Ré – soja e milho –, ano a ano, desde o início da invasão (considerando-se, para tal fim, o ano de 2005) até a sua efetiva cessação, tudo acrescido de correção monetária e juros moratórios, ambos desde cada ano de colheita ilícita (STJ, Súmulas 43 e 54; CC, art. 398); subsidiariamente, juros desde a citação; b.3 declaração de que, no caso, não assistem à parte Recorrida/Ré os direitos de retenção e de compensação, seja em razão da natureza da invasão, seja porque provada a inexistência de benfeitorias necessárias na área. Subsidiariamente, que eventual compensação se paute na menor estimativa – preço de custo ou atual, à escolha da parte Recorrente/Autora –, a ser identificada na forma do art. 509, II, do CPC, já que a perícia não trouxe tal estimação; b.4 liquidação na forma do procedimento comum (CPC, art. 509, II); b.5 subsidiariamente, caso a Corte não autorize a liquidação pelo procedimento comum, requer-se a condenação às perdas e danos apuradas, até o presente momento (02/07/2024), com base em dados oficiais, públicos e notórios, e nos fatos constatados na perícia, consistindo em (valores principais): i. madeira: R$ 14.560.560,00 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta mil e quinhentos e sessenta reais), a serem acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos desde a extração ilícita – para fins de cálculo: 01/01/2005 (STJ, Súmulas 43 e 54; CC, art. 398); subsidiariamente, juros a partir da citação; ii. soja: R$ 88.953.933,30 (oitenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil e novecentos e trinta e três reais e trinta centavos), a serem
acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos desde cada ano de colheita ilícita – para fins de cálculo: 31/12/2005, 31/12/2006 e assim sucessivamente (STJ, Súmulas 43 e 54; CC, art. 398); subsidiariamente, juros a partir da citação; e iii. milho: R$ 59.968.764,08 (cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil e setecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), a serem acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos desde cada ano de colheita ilícita – para fins de cálculo: 31/12/2005, 31/12/2006 e assim sucessivamente (STJ, Súmulas 43 e 54; CC, art. 398); subsidiariamente, juros a partir da citação; c. Condenar a parte Recorrida/Ré por litigância de má-fé, impondo-lhe: c.1 multa em seu grau máximo (9,99% do valor corrigido da causa); c.2 indenização à parte Recorrente/Autora pelos prejuízos causados em razão da má-fé processual, observados os seguintes vetores: i. causa da indenização: retardamento indevido da citação e o impacto disso na contagem de todos os consectários legais (juros moratórios e/ou correção monetária) que, neste processo, utilizem ou venham a utilizar a data da citação como marco inicial; ii. critério de cálculo: as perdas e danos corresponderão à incidência de cada consectário legal (que tenha como base a citação) desde a primeira tentativa frustrada de citação (19/06/2012) até um dia antes da efetiva citação da última litisconsorte (02/04/2017); iii. forma de apuração: em liquidação (CPC, art. 81, § 3º); d. Redimensionar os ônus sucumbenciais e condenar a parte Recorrida/Ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada uma das partes pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS

RODRIGO

ALFONSO

CAMPESTRINI
,
OAB
/
DF
Nº
74021
E
JOSE

MAURO

BIANCHINI

FERNANDES
,
OAB
/
MT
Nº
3225
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Revisitarei os autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(
1
ª
VOGAL
):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL
):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 04/03/2025, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELOS ADVOGADOS DE AMBAS AS PARTES
DR
. RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI E DR. JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n 0004588-08.2012.8.11.0015, 169578, 272/2012, e nos autos de AÇÃO DE DIVISÃO n. 0012563-13.2014.8.11.0015, 211989, envolvendo as partes litigantes (
ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO
e também por
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER)
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no processo n.º 004588-08.2012.8.11.0015, bem como
rejeitou
a exceção de usucapião oposta pelos requeridos. E, ante a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte. E, ainda,
JULGOU EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
, o
processo n.º 0012563-13.2014.8.11.0015 e
condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Apesar de toda a argumentação lançada por
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING
KÖHLER,

no sentido de ver reconhecido o direito possessório que julga possuir, é fato que não foi demonstrado tal direito: ou seja, não foi comprovada a posse anterior.

Assim, como a ação em voga é possessória e não petitória, tem-se que os documentos juntados pela parte Autora não foram suficientes para que o direito perseguido fosse constituído em seu favor.

Nesse sentido é irreparável a sentença, cujo trecho passo a transcrever:

“(...)No caso dos autos, a parte autora aduz ser proprietária dos imóveis de matrículas n.ºs 194, 282, 3.487 e 2.341, em condomínio com a empresa PJ Madeiras Ltda, habilitada como terceira interessada nos autos. Aduz que os bens em questão são de áreas contíguas, que totalizam 2.965,50 hectares e inicialmente foram adquiridos em copropriedade com Leo Sebold, para extração dos recursos disponíveis, o que foi realizado em relação à aproximadamente metade da área, sendo realizado manejo florestal no imóvel de matrícula n.º 282, sendo explorada a atividade pecuária no restante do imóvel.

Menciona que a área era vistoriada pelos herdeiros de Samuel Kohler e a presença da condômina no local também garantia a proteção da posse, mas,em 2005, o representante da empresa condômina se ausentou. A partir de então, os requeridos, que também são confinantes do imóvel, exploraram a área de manejo da parte autora, correspondente a 302,50 hectares e utilizaram mais de 1.700 hectares para plantação, sem permissão.

A parte autora instruiu o pedido inicial com a matrícula dos imóveis (id n.º 61939215 – pg. 19/26) e um mapa (id n.º 619939215 – pg. 27/28). Neste aspecto, salienta-se que o pedido diz respeito à proteção possessória, ao passo em que os documentos juntados com a inicial se
limitam a comprovação do domínio em relação aos imóveis rurais
sub judice.

Outrossim, em sua réplica e alegações finais, a parte autora argumenta que a posse está demonstrada, diante da anotação do manejo sustentável às margens da matrícula do imóvel n.º 282, em 1990. Ocorre que, tal medida, por si só, é insuficiente à comprovação da posse, tendo em vista que se cuida de ato meramente formal. É dizer: a autora deveria ter instruído a lide com o projeto do aludido manejo, a fim de comprovar o exercício da posse na área em questão. Ademais, a aludida providência não tem relação com as demais áreas rurais descritas na inicial, de modo que não tem o condão de corroborar a pretensão quanto a proteção possessória vindicada.

A fimde dirimir a controvérsia estabelecida nos autos, foi realizada a prova pericial, por meio da qual o perito nomeado efetuou a análise dos documentos amealhados aos autos, bem como realizou visita técnicain loco, além de pesquisas nos órgãos pertinentes (SEMA INCRA, INTERMAT, IBAMA),apresentando o resultado deste trabalho, de acordo com o laudo pericial do id n.º 61940495 – pg. 14 ao id n.º 61940496 – pg. 28.

De acordo com o laudo técnico judicial, foi realizado um estudo sobre a evolução de possível ocupação e abertura da área rural descrita na inicial, ao longo do tempo,constatando-se que:

“Observando a dinâmica de imagens demonstrada até o momento, que é o ano de 1998, pode-se observar que realmente houve aberturas de áreas na Matrícula n.º 282 – R.G.I de Sinop/MT e que em algumas imagens é possível observar uma coloração verde clara, bastante característica de pastagens. Porém, conforme foi evidenciado por este Perito, há um padrão característico de exploração madeireira apenas em um imóvel vizinho, não sendo possível a visualização deste mesmo
padrão dentro das Matrículas supostamente pertencentes aos Autores, assim, este Perito não pode confirmar que houve a exploração madeireira dentro da área em litígio, conforme foi alegado pelos Requerentes nos autos. Também não é possível identificar se havia alguma construção dentro das áreas supostamente pertencentes aos Autores, como por exemplo uma madeireira, pelo fato de a imagem de satélite ser de baixa resolução espacial (30m de resolução espacial). (...)

Porém, no caso em estudo, diante dos documentos acostados aos Autos, das análises das imagens de satélites (dinâmica de imagens), pode-se comprovar que os Autores detinham e detém até hoje o domínio da área em litígio. Não é possível comprovar com absoluta certeza que esses possuíam a posse da área.”(id n.º 61940495 – pg. 14 ao id n.º 61940496 – pg. 28).

Deste modo, a partir do parecer técnico, é possível verificar que houve alterações na área rural mencionada na inicial, mas não há como concluir pela extração dos recursos naturais e construção de uma serraria no imóvel, pela parte autora, conforme informado na peça exordial. Neste ponto, cabia à parte autora instruir o pedido com provas factíveis condizentes com a posse mencionada, pois, se houve extração dos recursos naturais do imóvel, certamente existiam documentos/registros a respeito das operações realizadas, o que não se vislumbra nos autos.

Da mesma forma, não se verifica o recolhimento de nenhum imposto/tributo relativo ao imóvel, ou mesmo a adoção de medidas de praxe em relação a imóveis rurais, como a realização de georreferenciamento e cadastro rural (CAR), por exemplo. São inúmeras as formas possíveis de demonstração quanto o gozo da
propriedade rural e, no caso, a autora se encontra desprovida de suporte probatório hábil nesse sentido. (...)”.

Com esse viés, verifica-se que as alegações, bem como prova pericial e testemunhais, as quais foram mencionadas na sentença recorrida, não foram suficientes à demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 561, I, do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - ESBULHO - NÃO CONFIGURAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DIREITO À REINTEGRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DIREITO DE PROPRIEDADE - DISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS.

1. O direito à reintegração depende da comprovação do efetivo exercício da posse, do esbulho praticado pela parte contrária e da perda da posse do imóvel (CPC, art. 561).

2. Em demandas possessórias, a controvérsia está limitada ao direito à posse do imóvel, sendo indevida a imersão na análise de seu domínio.

3. O exercício de legítimos atos possessórios, ancorados em transferência da posse por doação, cujo contrato não foi anulado judicialmente em demanda própria, torna justa a posse exercida pela ré e afasta a tese de prática de esbulho, descaracterizando, por conseguinte, a pretensão de reintegração de posse.

V.v. 1. Nos termos do art. 541 do CC/02, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular e, nos casos de doação de imóvel cujo valor supere 30 (trinta) salários mínimos, é essencial à validade do negócio a lavratura de escritura pública. 2. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovada, de forma clara, o preenchimento dos requisitos
disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado o efetivo exercício da posse anterior como arrendatário, deve ser julgada procedente a reintegração de posse. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.053718-7/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - POSSE - ARTIGO 561, CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - USUCAPIÃO - REQUISITOS INEXISTENTES.

- Para que seja julgado procedente o pedido possessório de reintegração faz-se necessária a demonstração da posse prévia e do esbulho.

- Na ação possessória de procedimento especial incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do NCPC.

- Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

- Para que seja declarada a usucapião em favor de quem é possuidor do imóvel, é necessária a prova da posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dono pelo lapso temporal exigido para a transferência de domínio pela prescrição aquisitiva. (TJMG- Apelação Cível 1.0301.14.003434-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)”.

Diante disso, não há falar nem ao direito possessório perseguido, nem à pretensão indenizatória que dele seria decorrente.

Quanto à pretensão dos recorrentes,
ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO,
posiciono-me no sentido de que
não merecem melhor sorte
, eis que é importante consignar que
houve pedido de reconhecimento de domínio, além da transcrição da sentença na matrícula do imóvel.

A decisão dos embargos, que integra a sentença destacou os pedidos:

(...)H)- A procedência integral da declaração e reconhecimento em favor dos requeridos da aquisição prescritiva, via da usucapião extraordinário pró-labore (10 anos - art. 1.238, § único, CC), ou somente extraordinário (15 anos - art. 1.238, caput, CC), conforme descrito no item IV da presente defesa, e de acordo com o planta/mapa da área com memorial descritivo e coordenadas do imóvel juntado aos autos, uma vez que o tempo de posse é suficiente para obtenção de um ou outro usucapião, determinando a transcrição da Sentença no Registro de Imóveis, via de Carta de Sentença (art. 1.241, § único do CC)"
(id n.º 61939221 - pg. 48)”.

Em sendo assim, mostra-se irretocável o dispositivo sentencial, cabendo a
cada
parte sucumbente arcar com o ônus.

Não há qualquer cabimento na tese de aplicação da Súmula n. 237 do STF, eis que não se discute
aqui
o direito de arguir direito de usucapir em sede de defesa, mas
se
tal direito impede
ou não
a condenação por sucumbência
, em caso de rejeição do pedido de usucapião
.

Ademais, também não há violação a nenhum dos artigos do CPC que tratam da distribuição do ônus de sucumbência.

Também se mostra totalmente insubsistente a tese de ausência de fundamentação idônea, pois a sentença abordou os aspectos legais do pedido e distribuiu, a meu viso, a justa tutela jurisdicional às partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(
1
ª
VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOT
O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/03/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO). O RELATOR DESPROVEU AMBOS OS APELOS E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL):

Eminentes pares, o pedido de vista se justifica pela necessidade de análise detida dos documentos constantes no processo, em especial, os depoimentos das testemunhas colhidas em audiência e a prova pericial.

Diante das provas apresentadas, é inegável que a parte autora não logrou êxito em comprovar a posse sobre o imóvel em questão.

A posse, como requisito fundamental para a procedência da ação de reintegração, não foi demonstrada de forma satisfatória, seja por falta de documentos, testemunhos ou outros meios de prova.

Assim, a improcedência da ação se mostra como a única medida cabível, tendo em vista que a reintegração de posse pressupõe a existência de uma posse anterior, que foi injustamente perdida. No caso em tela, a parte autora não conseguiu provar a existência dessa posse anterior, o que torna a sua pretensão juridicamente inviável.

Por fim, o pedido da parte ANTONIO LEUCIR MASCARELLO de inexistência de sucumbência recíproca também foi corretamente indeferido na sentença.

A
parte, de fato, solicitou o reconhecimento de domínio e a transcrição da sentença na matrícula do imóvel. Acaso tal pedido fosse acolhido, não redundaria na sucumbência da parte autora? Se a resposta é positiva, o contrário também é verdadeiro.

Com essas considerações,
acompanho o douto Relator
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES(2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025